Tribunal: TCU
Processo: 032.895/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3865/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.895/2019-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmelito Carmo de Souza (XXX.352.415-XX); Cordélia Maria Oliveira do Bonfim (XXX.881.065-XX); Manoel Fernando Francisco de Souza (XXX.146.615-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que corrija o fundamento legal dos atos no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007.